Tribunal: TJBA
Processo: 8067228-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067228-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALI DE OLIVEIRA BRAZ MORAIS

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ADELAR DONATO SALVADOR

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INSS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de concessão de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez acidentária ajuizada em face do INSS.

2. Indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Vitória da Conquista.

3. Interposição de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela pela parte autora, sustentando a incapacidade laboral e o preenchimento dos requisitos legais, com base em documentação médica e histórico previdenciário.

4. Decisão monocrática concedendo a tutela provisória recursal, com determinação ao INSS para proceder à conversão da aposentadoria.

5. Embargos de declaração opostos pelo INSS alegando omissão, os quais foram rejeitados.

6. Ausência de contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez acidentária, sem configuração de desaposentação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em sede recursal

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A pretensão de conversão do benefício não se confunde com a desaposentação vedada pelo STF no Tema 503, mas sim com a adequação da espécie do benefício à realidade fática, considerando o reconhecimento da natureza acidentária das patologias incapacitantes.

9. A exigência de prévio requerimento administrativo pode ser flexibilizada nas hipóteses de conversão de benefício em manutenção, conforme interpretação do Tema 350 do STF.

10. O direito à tutela de urgência foi amparado em prova documental robusta, incluindo decisão judicial anterior e exames médicos atuais que demonstram a incapacidade laboral e o nexo causal com a atividade profissional.

11. O perigo de dano decorre da incidência indevida de imposto de renda sobre verba alimentar que deveria estar isenta, prejudicando a subsistência da agravante.

12. A permanência da agravante em atividade após a cessação do auxílio-doença não afasta o direito postulado, sendo compatível com a tentativa de readaptação laboral.

13. A razoabilidade da renda percebida não constitui impedimento à reclassificação do benefício segundo sua natureza jurídica correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando-se ao INSS a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez acidentária (B92), no prazo de até 30 dias.

Tese de julgamento: "É juridicamente possível a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez acidentária, quando comprovada a natureza ocupacional das patologias incapacitantes e o nexo causal com a atividade profissional, estando presentes os requisitos da tutela de urgência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067228-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ROSALI DE OLIVEIRA BRAZ MORAIS
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .